Tribunal: TJMT
Processo: 1032489-40.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032489-40.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[WALTER MESSIAS DA SILVA JUNIOR - CPF: 964.769.151-34 (APELANTE), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 022.337.471-78 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO POLICIAL CIVIL – PEDIDO DE REMOÇÃO DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE PARA REGIONAL DE BARRA DO GARÇAS POR MOTIVO DE SAÚDE EM PESSOA DA FAMÍLIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU ABUSIVIDADE –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 51, §1o, da Lei Complementar n. 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais) cumulado como o art. 157 da Lei Complementar no 407/2010 (Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso), a remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, à existência de vaga e a conveniência do serviço policial.

Não demonstrada a existência de vaga e nem a conveniência de transferência pela administração pública, não há falar em preenchimento dos requisitos legais.

Diante da ausência de direito líquido e certo pela parte impetrante e não evidenciada a prática de qualquer ato abusivo perpetrado pela autoridade coatora, de rigor deve ser denegada a segurança.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WALTER MESSIAS DA SILVA JUNIOR
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que denegou a segurança pleiteada no Mandado de Segurança no 1032489-40.2018.8.11.0041, impetrado pelo recorrente contra ato acoimado como ilegal perpetrado pelo
Conselho Superior da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso
, que indeferiu o pedido de remoção do Impetrante da Comarca de Porto Alegre do Norte, polo de Confresa, a fim de prestar assistência ao seu genitor, idoso e diagnosticado com mal de Alzheimer.

Nas razões recursais o apelante afirma que lhe foi negada a segurança “
apenas porque o documento acostado à inicial, que demonstra suficientemente a condição de saúde delicada, que inspira cuidados e requer acompanhamento, em que se encontra o genitor do Apelante, não é formalmente um laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração
”.

Expõe que “
como poderia o Apelante obter tal laudo, aliás, se está justamente trabalhando a centenas de quilômetros de distância de onde mora o seu pai? Conseguir locomover um idoso octogenário com Alzheimer não é tarefa das mais simples, sobretudo nesse contexto de pandemia, em que expor-se ao risco de contrair o perigoso COVID não se justifica, apenas para cumprir uma formalidade legal, totalmente suprível pelos documentos anexados à inicial
”.

Assevera que “
a negativa do pedido de remoção do Apelante(...)resta dissociado de qualquer interesse público, além de claramente lesar direitos fundamentais do servidor e de sua família, na medida em que a transferência almejada não seria mero capricho, mas uma questão logística essencial à qualidade de vida do pai do Apelante e dele próprio
”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e, via de consequência, a concessão da segurança, para determinar a remoção do recorrente de Porto Alegre do Norte para Barra do Garças.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (ID 72387477).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID 79690483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
WALTER MESSIAS DA SILVA JUNIOR
impetrou o Mandado de Segurança no 1032489-40.2018.8.11.0041 contra o
Conselho Superior da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso
, visando sua remoção de Porto Alegre do Norte, polo de Confresa para Barra do Garças, a fim de prestar assistência ao pai diagnosticado com Alzheimer.

Nos termos do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Como se sabe, em sede de mandado de segurança, incumbe ao Impetrante demonstrar o direito líquido e certo, mediante prova inequívoca e pré-constituída, o que não vislumbro no caso concreto.

Denota-se que o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais (Lei Complementar n. 04/1990), dispõe no art. 51, §1o, quais são os requisitos legais para remoção de servidor por motivo de saúde:

“Art. 51 - Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, observada a lotação existente em cada órgão: (“Caput” do artigo alterado pela LC no 187, de 15/07/2004)

I - de uma para outra repartição do mesmo órgão ou entidade;

II - de um para outro órgão ou entidade, desde que compatíveis a situação funcional e a carreira específica do servidor removido.

§ 1o
A remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vaga
. (Inciso alterado pela LC no 187, de 15/07/2004)”.

O Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar no 407/2010) estabelece no art. 157 que, além das condições gerais, a remoção do servidor depende da conveniência da administração pública:

“Art. 157 A
remoção do policial civil somente dar-se-á
por necessidade do serviço ou a pedido,
desde que atenda a conveniência do serviço policial
”.

No caso, vislumbra-se que o apelante alicerçou seu pedido em diagnósticos, laudos e atestados que diagnosticou seu genitor com Alzheimer, dependendo de cuidados permanentes de terceiros (ID 72385473, processo de referência).

Todavia, a Administração Pública negou a remoção, sob a justificativa de que possui
déficit
de servidores na Regional de Polícia Judiciária de Confresa, o que impossibilita o deferimento do pedido de remoção (ID 72385479, processo de referência).

Da mesma forma, não é possível constatar dos documentos apresentados a existência de vaga a ser ocupada pelo recorrente na cidade de Barra do Garças.

Deste modo, vislumbra-se que não foram cumpridos todos os requisitos previstos no Estatuto dos Servidores Públicos e Estatuto da Polícia Judiciária Civil, pois não ficou comprovada a conveniência da administração pública ou que há disponibilidade de vaga na cidade de destino, o que impossibilita a remoção do servidor para outra localidade.

No mesmo sentido tem se posicionado esta e. Corte de Justiça,
in verbis:

ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – REMOÇÃO A PEDIDO – INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – NEGATIVA – ILEGALIDADE – INOCORRÊNCIA – TRATAMENTO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO ÓRGÃO MÉDICO OFICIAL – LEI No 8.275/2004 – EXISTÊNCIA DE VAGA E INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – REQUISITOS LEGAIS AUSENTES – VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADA – ORDEM DENEGADA – RECURSO DESPROVIDO.

O servidor poderá ser removido para outra localidade, mediante pedido fundamentado ao dirigente do órgão ou entidade, observado o interesse da Administração e a existência de vaga (artigo 10 da Lei no 8.275/2004).

A remoção a pedido se submete ao juízo de discricionariedade da Administração Pública, e, tratando-se de Policial Civil, deve-se observar a legislação especial, que dispõe sobre o interesse público para a movimentação do cargo para outro polo.” (N.U 1027629-59.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – PEDIDO DE REMOÇÃO – MOTIVO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ARTIGO 51, § 1o, DA LEI COMPLEMENTAR No 04/1990 – INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL OFICIAL – NÃO COMPROVAÇÃO DE VAGAS DISPONÍVEIS – DECISUM REFORMADO – RECURSO PROVIDO.

1. Para remoção a pedido por motivo de saúde, a lei estadual exige a apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração e a existência de vaga na localidade de destino.

2. In casu, verifica-se a inexistência de laudo pericial oficial, bem como a ausência de comprovação da existência de vaga no Município de Cuiabá.

3. Não sendo demonstrado de plano o preenchimento dos requisitos autorizadores para remoção do servidor para localidade pretendida, o ato sujeita-se ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, podendo ser conferido o direito à remoção desde que cumpridos os demais requisitos necessários.

4. Ausentes os elementos autorizadores da concessão da tutela provisória, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a decisão a quo deve ser reformada.

5. Recurso Provido.” (N.U 1000075-44.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 22/02/2021)

Nesse contexto, não visualizo qualquer ilegalidade ou abusividade no ato administrativo impugnado.

Posto isso, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor se mostra a denegação da segurança.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, o que implica em manter

a sentença objurgada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022